Tribunal: TJSP
Processo: 1034098-75.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Desacolhimento – Autora que afirmava na exordial desconhecer qualquer débito com a ré – Prova documental da relação contratual entre as partes e da existência de faturas pendentes de pagamento - Juntada de faturas referentes ao débito apontado ao órgão de proteção ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Desacolhimento – Autora que afirmava na exordial desconhecer qualquer débito com a ré – Prova documental da relação contratual entre as partes e da existência de faturas pendentes de pagamento - Juntada de faturas referentes ao débito apontado ao órgão de proteção ao crédito, sem impugnação fundada da autora, observado o disposto no art. 374, III, do CPC - Regularidade da cobrança – Exercício regular de direito para o protesto de título - Sentença mantida - Recurso improvido.